Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-02.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016780-02.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (APELANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (APELADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (APELADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (APELADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – INDUZIMENTO DO LOCADOR A CELEBRAR NOVO CONTRATO COM EMPRESA ABERTA PELOS RECORRENTES PARA ASSUMIR ATIVIDADES DA EMPRESA QUE OS EMPREGAVA – ESBULHO RECONHECIDO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA COM BASE NOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO ESBULHO – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao defenderem a necessidade de reforma da sentença com base em documentos elaborados com o intuito de induzirem o locador do imóvel a assinar novo contrato de arrendamento com empresa por eles aberta para assumir as atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta, visando conferir uma aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0016780-02.2006.8.11.0041

APELANTES:
CLEA SOUZA FERNANDES, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADO:

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA., CLEA SOUZA FERNANDES e JOÃO ARRUDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos da
Ação de Oposição
oposta pela primeira Recorrente em face dos demais Recorrentes e LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (proc. n. 0016780-02.2006.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% valor atualizado da causa.

J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, em suas razões, aduz que a sentença deve ser reformada, pois desconsidera a prova documental, notadamente o contrato de locação e outras avenças, datado de 01/01/2000, celebrado entre F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA (locador) e empresa a LIDERGÁS, o termo de notificação extrajudicial, de 05/10/2005, e o termo de denúncia contratual, de 10/12/2005, elaborados pelo locador em face da empresa LIDERGÁS e contrato particular de locação, de 20/02/2006, celebrado pelo locador e empresa J ARRUDA, bem como o depoimento de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Afirma que “
As empresas F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA, como locadora, e LIDERGÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, como locatária, tinham entre si celebrado um Contrato de Locação de imóvel, que durante a sua regular vigência foi constatado pelo locador uma irregularidade que considerou grave e de comprometimento da relação entre eles, qual seja, quem assinou citado contrato em nome da empresa locatária (LIDERGÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA) não tinha poderes de fazê-lo
”, contrato este que, após descumprimento de notificação para regularização, foi rescindido pelo locador, sendo, somente então, celebrado novo contrato de locação com a Apelante.

Assevera “
pois, a cadeia de acontecimentos que levou à não renovação do Contrato de Locação entre F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA e LIDERGÁS TRANSPORTE, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, com o exercício do direito de livremente celebrar contrato exercido pela empresa F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA com a Apelante, fato este que não pode ser ignorado por representar um dos elementos primordiais para a solução da lide
”.

Alega que “
A consistência da prova documental referida não foi infirmada pela parte Apelada, tanto quanto não foi negado o negócio celebrado entre J ARRUDA TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA com F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA. O próprio signatário desse instrumento assim confirmou, nada menos que o testemunho de FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA
”.

Nesses termos, repisando que “
Os documentos mencionados, alinhados com o depoimento de Fernando Augusto Campos Palma formam conjunto de prova material suficiente para infirmar a pretensão da parte Apelada nos autos da Ação de Reintegração de Posse
”, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

CLEA SOUZA FERNANDES e JOÃO ARRUDA DOS SANTOS, em suas razões, defendem que restou demostrado que “
o locador F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA se apercebeu da ilegitimidade de representação no contrato alhures mencionado, tendo notificado em 05 de outubro de 2005 a empresa Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda para, no prazo máximo de 30 (trinta dias), regularizar a representação do contrato em tela. (...) Decorrido o prazo sem manifestação, o locador considerou rescindido o contrato de pleno direito, a partir do dia 10 de dezembro de 2005. Com isso, o imóvel ficou liberado novamente para o proprietário locar, sendo que, no dia 20 de fevereiro de 2006, a Apelante, na condição de sócia e representante legal da empresa J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA celebrou com a empresa F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA contrato de locação do imóvel em questão
”.

Asseveram que “
Ficou comprovado pelo depoimento da testemunha FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA que ele assinou, como representante legal da empresa F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA, o documento Contrato Particular de Locação, datado de 01 de janeiro de 2000, firmado entre as empresas F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA e LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, com firma reconhecida em Cartório. Também restou demonstrado e provado que MOACYR DOS SANTOS assinou como representante legal da empresa LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA o Contrato Particular de Locação, datado de 01 de janeiro de 2000, firmado com a empresa F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA, quando não tinha poderes de representação estabelecido pelo contrato social da empresa LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
”.

Citam que “
Não há prova nos autos de que F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA não tenha assinado e com o teor ali descrito, o documento Contrato Particular de Locação, datado de 01 de janeiro de 2000, firmado com J ARRUDA TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, com firma reconhecida em Cartório, cuja autenticidade foi comprovada pelo próprio Fernando Augusto Campos Palma em seu depoimento, como também o documento Termo de Notificação Extra Judicial, datado de 05 de outubro de 2005, encaminhado pela empresa F.A.C. PALMA – FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA para a empresa LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Ausente contrarrazões.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por J ARRUDA TRANSPORTES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA., CLEA SOUZA FERNANDES e JOÃO ARRUDA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos da Ação de Oposição oposta pela primeira Recorrente em face dos demais Recorrentes e LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (proc. n. 0016780-02.2006.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, inicialmente arrolados no polo passivo da oposição, concordaram com o pedido inicial, de forma que, nos termos do art. 684, do CPC, foram dela excluídos.

Na mesma sentença ora atacada, o Juízo
a quo
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LIDERGÁS TRANSPORTE, COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA. em face de JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES (proc. n. 0012576-12.2006.8.11.0041).

Pois bem.

Defendem os Recorrentes, em essência, que o locador F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA teria percebido irregularidade no contrato de locação celebrado com a empresa LIDERGÁS, pois por ela firmado por pessoa sem poderes de representação.

Considerando que a irregularidade não fora sanada no prazo concedido em sede de notificação extrajudicial, a avença foi rescindida, tendo sido então celebrado novo contrato de locação com a empresa J ARRUDA, cujos sócios e representantes são JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, de forma que não há falar na ocorrência de qualquer esbulho possessório.

Amparam tal assertiva na prova documental constante dos autos –
contrato de locação celebrado entre F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA (locador) e empresa a LIDERGÁS; termo de notificação extrajudicial e termo de denúncia contratual elaborados pelo locador em face da empresa LIDERGÁS e o posterior contrato particular de locação, celebrado pelo locador e empresa J ARRUDA
–, bem como no depoimento em juízo da testemunha Fernando Augusto Campos Palma, que confirmou o teor e assinaturas dos referidos documentos.

A despeito de despeito de suscitarem que a julgadora singular teria desconsiderado tais provas, o conjunto fático-probatório dos autos foi muito bem analisado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, restou demonstrado que os Apelantes João Arruda dos Santos e Clea Souza Fernandes, na qualidade, respectivamente, de irmão e cunhada de Manoel dos Santos, proprietário da empresa Lidergás, e funcionários desta, aproveitando-se da confiança de que gozavam, e às escondidas de Manoel dos Santos, induziram o locatário da área, Fernando Palma, a rescindir o contrato até então vigente para assinar um novo contrato de arrendamento com nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades da LIDERGÁS no mesmo local.

A questão foi muito bem explicitada na sentença, cujo trecho pertinente ora transcrevo:

“(...)
as afirmações de JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, não foram confirmadas pelo Sr. Fernando Augusto de Campos Palma, que afirmou em seu depoimento, que sempre teve bom relacionamento com a empresa Lidergas e que Joao fazia parte da empresa.

Que foi procurado por João, para que assinasse um novo contrato com a empresa J ARRUDA. Que assinou, pois para ele não fazia diferença entre os irmãos, e seu interesse, em verdade, era continuar com o arrendamento. Disse que não sabia do problema das assinaturas, e que jamais teve qualquer problema com essa relação a Lidergás, e que nunca houve o encerramento da atividade da empresa para que João assumisse o imóvel.

Em suma o depoimento da testemunha Fernando Palma, deixou claro que foi induzido por João a realizar um novo contrato com outra empresa (a J Arruda), comprovando assim as alegações constantes na petição inicial da reintegração de posse. Aliás, a questão relativa a esse contrato de arrendamento, já foi objeto de outra ação entre LIDERGÁS E FERNANDO PALMA.

Portanto, ficou amplamente demonstrado que JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, valendo-se da confiança da parte da empresa LIDERGÁS, para a qual trabalhavam, induziram o Sr. FERNANDO PALMA a indevidamente assinar um novo contrato de arrendamento com uma nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades da LIDERGÁS, naquele imóvel.

Assim agindo, apropriaram-se do imóvel de forma clandestina, na tentativa de passar a exercer a atividade empresarial em nome próprio. A empresa LIDERGÁS somente teve conhecimento do ocorrido quando parou de receber o caixa e os relatórios diários
”.

Como se vê, não se questiona a existência dos documentos ressaltados nas razões recursais, tampouco a assinatura de Fernando Palma neles.

Em verdade, ao defenderem a necessidade de reforma da sentença com base em documentos elaborados com o intuito de induzirem o locador do imóvel a assinar novo contrato de arrendamento com empresa por eles aberta para assumir as atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta, visando conferir uma aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite.

A propósito:

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONFISSÃO DE QUE SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).” (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
2. No caso concreto, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1017691-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024